Tribunal: TJMT
Processo: 1022160-45.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022160-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRENTE), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BANCO XP S.A - CNPJ: 33.264.668/0001-03 (RECORRENTE), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), CAROLINA DIAS PEREIRA GARGAGLIONE - CPF: 046.248.711-38 (RECORRIDO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO BANCO XP S.A E NEGOU-LHE PROVIMENTO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): "Conheço do recurso interposto pela Bandeira, peço vênia ao Relator, dou-lhe provimento e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito. Em relação ao recurso interposto pelo BANCO XP S.A ACOMPANHO o voto do Relator." (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA BANDEIRA PROVIDO E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. e por BANCO XP S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 6.469,33, rejeitar as preliminares arguídas e confirmar a liminar concedida, com fundamento no art. 487, I, do CPC. A VISA sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não praticou ato ilícito e não responde pela administração das transações realizadas com o cartão de crédito. O BANCO XP S.A. pleiteia a reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa licenciadora da bandeira do cartão de crédito possui legitimidade passiva para responder por defeito na prestação de serviço relacionado à administração do cartão; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a responsabilidade por defeito na prestação do serviço de cartão de crédito recai sobre a administradora ou instituição financeira responsável pela emissão, gerenciamento e controle das transações, e não sobre a mera licenciadora da bandeira.

4.

Verifica-se que não foi atribuída à VISA DO BRASIL qualquer conduta específica relacionada ao evento danoso, inexistindo demonstração de vínculo jurídico direto apto a justificar sua permanência no polo passivo.

5.

Aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 866.359/ES, segundo o qual deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da bandeira quando o defeito do serviço é imputado exclusivamente à administradora do cartão, por violação aos arts. 14 e 25, §1º, do CDC.

6.

Observa-se que a jurisprudência das Turmas Recursais e Tribunais estaduais consolida o entendimento de que a bandeira do cartão, enquanto mera detentora de marca e integradora do sistema, não responde por transações, bloqueios ou cobranças realizadas pela administradora.

7.

Mantém-se a condenação imposta ao BANCO XP S.A., pois, na qualidade de instituição financeira administradora do cartão, responde pelos riscos da atividade e pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. provido e recurso do BANCO XP S.A. desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa licenciadora da bandeira de cartão de crédito não possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação de serviço atribuída exclusivamente à administradora do cartão. 2. A instituição financeira administradora do cartão responde pelos danos morais e materiais decorrentes de defeito na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1022160-45.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: BANCO XP S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Recorrido
: CAROLINA DIAS PEREIRA e outros

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAROLINA DIAS PEREIRA ajuizou reclamação em face de VIAGENS PROMO TURISMO SS LTDA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e BANCO XP S/A. Noticiou que: a) adquiriu da primeira reclamada um pacote de viagem internacional (passagens, hospedagem e aluguel de veículo) no valor de R$ 35.458,04, pago com cartões de crédito administrados pelas demais rés; b) a Viagens
Promo
não repassou os valores aos hotéis, o que resultou no cancelamento das reservas às vésperas da viagem; c) dos serviços contratados, apenas as passagens aéreas foram prestadas e o valor do aluguel do veículo foi estornado; d) já havia pago R$ 21.954,44, mas o valor dos serviços efetivamente prestados e estornados somava R$ 15.485,11, resultando em um pagamento a maior de R$ 6.469,33; e) as rés se recusaram a suspender as cobranças vincendas e a restituir o valor pago indevidamente. Requereu a rescisão parcial do contrato
, bem como
a condenação solidária das rés à restituição em dobro do valor pago a maior
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a falha na prestação do serviço restou caracterizada, pois a reclamante pagou por um pacote turístico e não houve o repasse do valor da hospedagem, gerando o cancelamento das reservas;
e b
) a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
,

devendo
todos os réus
que
integram a cadeia de consumo responde
r
solidariamente
perante o consumidor
.
Julgou
parcial
mente procedente a ação
para

condenar solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 6.469,33 a título de danos materiais
,
e R$ 4.000,00
,
a título de
dano
mora
l
.

As partes reclamadas BANCO XP S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

O banco requerido s
ustentou que: a) a autora é parte ilegítima, pois é apenas usuária de cartão adicional, não sendo a titular da conta; b) não houve falha na prestação de seus serviços, pois o titular do cartão, embora tenha iniciado um procedimento de contestação da compra (
chargeback
), não apresentou a documentação necessária no prazo solicitado, inviabilizando a disputa; c) a responsabilidade pelo estorno é do estabelecimento comercial, não podendo o banco cancelar a compra unilateralmente; d) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, o valor é excessivo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos em relação a si.

A reclamada
VISA
alegou
que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atua apenas como "bandeira", fornecendo a tecnologia de comunicação, sem qualquer relação contratual com a consumidora ou poder para emitir, administrar, cobrar ou cancelar transações; b) não se aplica a Teoria da Asserção, pois os papéis de cada agente no sistema de pagamentos são bem definidos; c) não praticou ato ilícito e não há nexo causal, sendo a culpa exclusiva de terceiro (Viagens
Promo
), o que afasta sua responsabilidade; d) a obrigação de cancelar as cobranças é impossível de ser cumprida pela VISA; e) não há danos materiais ou morais a serem indenizados por si. Requereu o
acolhimento da preliminar
ou, no mérito,
a reforma da sentença para julgar
improcedente
a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa e passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso concreto, a recorrente Banco XP S.A. argumenta que a autora, Carolina Dias Pereira
Gargaglione
, não possui legitimidade ativa, pois o titular do cartão de crédito utilizado na compra é seu cônjuge, Otávio
Gargaglione
Leite da Silva.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. A documentação dos autos, especialmente o voucher da compra (ID/PJe2 337594892) e a própria narrativa inicial, demonstra que a autora foi a contratante e destinatária final do pacote turístico. O fato de ter utilizado um cartão adicional não descaracteriza sua condição de consumidora, pois foi ela quem sofreu diretamente os prejuízos decorrentes da
alegada
falha na prestação do serviço.

A
demais, vale destacar que
a
s partes da relação jurídica material (consumidora e fornecedores) coincidem com as partes da relação processual
, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva
.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

Falha na prestação dos serviços bancários.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço, inclusive as instituições financeiras, têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Além de um serviço de qualidade e eficiência, deve proporcionar também segurança aos seus clientes, como preconizado pela Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

A falha na prestação do serviço é manifesta e multifacetada. A falha primária foi da VIAGENS PROMO, que não honrou o contrato ao deixar de repassar os valores das hospedagens, culminando no cancelamento das reservas, conforme comprovam os e-mails juntados aos autos (ID/PJe2 337594893
a

337594895
).

Contudo, a falha se estende aos demais réus. O BANCO XP, mesmo ciente da situação e da notória crise financeira da VIAGENS PROMO (ID
/
PJe2 337594897
a
337594900), negou-se a processar a contestação da compra (
chargeback
), sob a justificativa formal de que a documentação foi enviada fora do prazo
. Essa postura excessivamente burocrática, que ignora o contexto e transfere todo o ônus ao consumidor, também configura falha na prestação do serviço.

A manutenção das cobranças mensais por um serviço que sabidamente não foi prestado, operacionalizada pelo BANCO XP e pela VISA, consolida a falha de todo o sistema. A obrigação dos intermediários financeiros não se esgota na aprovação da compra; ela abrange o dever de garantir a segurança e a justeza da operação até sua quitação final.

Portanto, a conduta ilícita está devidamente caracterizada, não apenas pela VIAGENS PROMO, mas por todos os réus que, por ação ou omissão, contribuíram para o prejuízo da consumidora.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A controvérsia central dos recursos interpostos pelo BANCO XP S.A. e pela VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA reside na tentativa de afastar a responsabilidade solidária que lhes foi imposta pela sentença. Ambos os recorrentes argumentam, em suma, que não participaram diretamente da falha na prestação do serviço, atribuindo a culpa exclusivamente à operadora de turismo VIAGENS PROMO.

Contudo, a tese não se sustenta. A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que adota a teoria da cadeia de fornecimento. Segundo essa teoria, todos os participantes que, de alguma forma, integram a relação de consumo e auferem vantagem econômica com a operação, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No caso dos autos, a operação de pagamento por meio de cartão de crédito é complexa e envolve, no mínimo, quatro participantes: o estabelecimento comercial (VIAGENS PROMO), a instituição financeira emissora do cartão (BANCO XP), a locadora dos equipamentos de comunicação (credenciadora) e a bandeira (VISA).

A VISA, ao licenciar sua marca e fornecer a tecnologia que viabiliza a transação, não atua como mera espectadora. Ela empresta sua credibilidade ao sistema, gerando no consumidor a confiança necessária para realizar a compra. Da mesma forma, o BANCO XP, ao emitir o cartão e intermediar o pagamento, participa ativamente da cadeia e lucra com a operação.

Para o consumidor, todos esses agentes se apresentam como um sistema único e integrado. Desse modo, a falha de um dos elos – no caso, a VIAGENS PROMO, que não repassou os valores das hospedagens – contamina toda a cadeia, atraindo a responsabilidade solidária dos demais, conforme a Teoria da Aparência.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL RESPROVIDO. 1. A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015,
DJe
12/02/2015).”

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA BANDEIRA. 1.- Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (PET// no
AgRg
no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014,
DJe
17/02/2014)”

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os réus.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

A sentença condenou os réus à restituição do valor de R$ 6.469,33 (seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos). O cálculo está aritmeticamente correto e reflete o prejuízo material da consumidora.

Conforme a petição inicial
, o valor total pago foi de R$ 21.954,44. O valor dos serviços efetivamente prestados (passagens aéreas) foi de R$ 13.320,47, e o valor estornado (locação de veículo) foi de R$ 2.164,64. A soma dos valores devidos ou já restituídos é de R$ 15.485,11.

A diferença entre o que foi pago e o que foi efetivamente devido corresponde exatamente ao valor da condenação: R$ 21.954,44 - R$ 15.485,11 = R$ 6.469,33.

Portanto
, correta a
sentença
que
determinou a restituição
do referido montante à parte
reclamant
e
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, os dissabores do cotidiano. A frustração de uma viagem internacional, planejada com antecedência, gera angústia e estresse que configuram dano moral. A consumidora se viu, às vésperas de seu embarque, sem a garantia de hospedagem, tendo que arcar com novos custos e lidar com a incerteza e o descaso dos fornecedores.

Ademais, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor. A recorrida foi forçada a desperdiçar seu tempo útil tentando resolver um problema para o qual não deu causa, seja em contatos com a agência, com os hotéis ou com a instituição financeira, culminando na necessidade de buscar o Poder Judiciário. Esse tempo perdido, que poderia ser dedicado ao trabalho, lazer ou convívio familiar, é um bem juridicamente tutelado e sua violação gera o dever de indenizar.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
e as
peculiaridades
do caso concreto
,
especialmente
as frustrações causadas na véspera da viagem
e a ausência de qualquer resolução efetiva do problema pelas partes reclamadas,
tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do
s
recurso
s
,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

V O T O V E N C E D O R

Autos n. 1022160-45.2025.8.11.0001

Colendos pares;

Voto – 1º Vogal

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR
as reclamadas,
solidariamente
, à pagarem à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de
danos morais,
com
correção monetária
a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com
juros de mora
a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC);

2.
CONDENAR
as reclamadas,
solidariamente
, à pagarem à parte reclamante
,
o valor de R$
R$6.469,33 (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais, trinta e três centavos),
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

3.
REJEITAR
as preliminares argüidas;

4.
CONFIRMAR
a liminar concedida nos autos”.

Contra a sentença foram interpostos Recursos Inominados pelo BANCO XP S.A e por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que NEGOU PROVIMENTO aos recursos inominados.

RECURSO INTERPOSTO POR VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Colendos Pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida por esta Recorrente, entendo que merece ser acolhida, posto que não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado pela referida bandeira, sendo que a responsabilidade pelo risco do negócio deve ser suportado pela administradora do cartão de crédito.

Ao apreciar caso similar o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.

- A hipótese dos autos revela que, desde o ajuizamento da ação, estava claro para a autora que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões de crédito, não sendo atribuída à outra co-ré qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem se indicam motivos para lhe imputar a responsabilidade. Deve-se reconhecer, por isso, a ilegitimidade passiva da co-ré.

Recurso especial de Banescard improvido. Recurso especial de Visa do Brasil provido em parte.

(STJ -
REsp 866359 / ES – Rel. Min. Nancy Andrighi – 3ª Turma – J. 05.05.2009 – Publ. DJe 15.05.2009)

Transcrevo a seguir a íntegra do voto da Ministra que apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva:

III. Legitimidade passiva de Visa do Brasil (arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC)

A ilegitimidade passiva da Visa do Brasil é preliminar que foi levantada juntamente com a contestação e vem sendo, desde então, objeto de discussão entre as partes. Tanto a sentença quanto o acórdão afastaram-na. O acórdão analisou detidamente a questão, fazendo expressa menção ao art. 25, §1
o
, do CDC. Estavam implícitas, no entanto, a análise dos arts. 14 do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, sem o que jamais se poderia concluir pela legitimidade passiva. Por isso, o tema encontra-se devidamente prequestionado.

O tema não exige, por outro lado, reexame de provas ou fatos, resumindo-se a aplicação do direito à hipótese vertente.

O recurso especial da Visa do Brasil preenche, nesse ponto, os requisitos de admissibilidade.

Embora se possa discutir a existência de um fornecedor aparente para as hipóteses em que sociedade empresária empresta sua marca a um serviço, que passa a ser por ela conhecido pela coletividade de consumidores, a hipótese desses autos afasta-se dessa controvérsia.

Com efeito, a petição inicial narrou um defeito no fornecimento de serviços consubstanciado no indevido cancelamento de cartão de crédito. A irregular inclusão do número de cartão em um “boletim de cancelamento”, no entendimento da recorrida, deve ser atribuída a
“operação realizada pelo funcionário do Banestes de nome Jatobá que havia atendido a autora pela primeira vez que procurou substituir seu cartão com problema, uma vez que o mesmo não sabendo operar o sistema, cancelou o referido cartão e solicitou uma 2
a
via do cartão que havia acabado de cancelar”
(fls. 5⁄6).

Mesmo a inércia para a correção do equívoco e exclusão do cartão da recorrida do “boletim de cancelamento” não é atribuída à Visa do Brasil, mas sim à administradora do cartão.

Essas observações revelam que, desde o ajuizamento da ação, estava claro para a recorrida que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões, Banescard. A inicial não atribuiu à Visa do Brasil qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem indicou motivos para lhe imputar a responsabilidade pela conduta de funcionário alheio a seus quadros de pessoal.

Nessas circunstâncias deve prevalecer o entendimento já manifestado por esta 3
a
Turma em situações análogas. Confira-se:

“Cartão de crédito. Utilização da marca de empresa comercial. Legitimidade passiva da empresa comercial. 1. Descaracterizada na instância ordinária a existência de conglomerado econômico, não tem a empresa comercial que cede seu nome para ser usado em cartão de crédito legitimidade passiva para responder em ação de revisão de cláusulas contratuais diante da cobrança de encargos excessivos. 2. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 652.069⁄RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 3
a
Turma, DJ 16⁄04⁄2007)

Com essas ponderações, considero haver violação aos arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, devendo o acórdão impugnado ser reformado, para que se reconheça a ilegitimidade passiva da Visa do Brasil. Com isso, ficam prejudicados os demais argumentos ventilados no recurso especial por ela interposto.

A parte dispositiva do referido voto contém a seguinte redação:

Forte em tais razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial interposto por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e, nessa parte, LHE DOU PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a empresa ré ao pagamento de danos materiais.

Requerimento da apelante pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se há legitimidade passiva da empresa licenciadora de bandeira de cartão de crédito para responder por bloqueios de valores em transações comerciais realizadas por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelante não possui ingerência sobre transações financeiras realizadas por bancos e credenciadoras.

5. A parte autora não demonstrou qualquer vínculo jurídico direto com a empresa ré que justifique sua inclusão no polo passivo da demanda.

6. Aplicação da jurisprudência do STJ, que exige relação jurídica direta para reconhecimento da legitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: “A empresa licenciadora de bandeira de cartão de crédito não possui legitimidade passiva em ação indenizatória decorrente de bloqueio de valores, quando não demonstrado vínculo jurídico direto com a parte autora.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.848.315/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06.11.2020; TJ-MG, AC 10000212139810001, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 21.06.2022.

(N.U 0000363-94.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO – ACOLHIMENTO –
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE A AUTORA/LOJISTA E A REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE VALORES APÓS A TRANSAÇÃO APROVADA – AUTORIZAÇÃO PELA CREDENCIADORA –
RECURSO DA PRIMEIRA DEMANDADA PROVIDO
– RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem sua reforma.

2. Sendo a recorrente apenas a empresa detentora da licença da bandeira, sem qualquer responsabilidade pela gerência direta da emissão, cobrança e transações realizadas entre a instituição financeira e o portador do cartão, não se verifica a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de valores retidos pela administradora do cartão ou instituição credenciadora.

3. A relação contratual mantida entre a autora/lojista e o banco requerido (empresa credenciadora de tecnologia para intermédio de compras com cartão de crédito) se destina ao fomento da atividade comercial exercida pela demandante, não havendo como aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

4. Afigura-se abusiva a cláusula em que a empresa credenciadora transfere de forma integral ao estabelecimento credenciado a responsabilidade pelos riscos da operação, ou seja, os prejuízos decorrentes da atividade por ela desenvolvida.

5. Nesse contexto, constatado que a venda efetuada via link de pagamento fora devidamente autorizada pela requerida, bem como os produtos foram faturados e entregues pela autora, não se afigura lícita a retenção dos valores pela demandada.

6. Descabe a alegação de que a autora não comprovou que não recebeu os valores relativos à venda ou que a operação tenha sido cancelada, pois é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. Na hipótese, competia à requerida demonstrar que o valor foi efetivamente repassado à comerciante e se não foi, o motivo que ensejou a retenção.

7. Recurso da primeira demandada (bandeira do cartão) provido e apelo da segunda demandada desprovido.-

(N.U 1001261-67.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSÁVEL SOMENTE PELA INTEGRAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS AO SISTEMA DE CARTÃO.

PRELIMINAR ACOLHIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por se tratar de bandeira de cartão de crédito, não possui responsabilidade sobre as transações efetivadas, ainda que fraudulentas/indevidas, ao passo que assevera a legitimidade da instituição financeira (administradora do cartão).

2. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005932-79.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Sendo assim, entendo que neste caso, por se tratar de situação idêntica ao julgado supra, deve ser dada a mesma solução jurídica, razão pela qual, conheço do recurso interposto pela Bandeira,
peço vênia ao Relator,
dou-lhe provimento e
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO

Colendos Pares;

Em relação ao recurso interposto pelo BANCO XP S.A
ACOMPANHO
o voto do Relator.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Autos n. 1022160-45.2025.8.11.0001

Colendos pares;

Voto – 1º Vogal

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR
as reclamadas,
solidariamente
, à pagarem à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de
danos morais,
com
correção monetária
a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com
juros de mora
a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC);

2.
CONDENAR
as reclamadas,
solidariamente
, à pagarem à parte reclamante
,
o valor de R$
R$6.469,33 (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais, trinta e três centavos),
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

3.
REJEITAR
as preliminares argüidas;

4.
CONFIRMAR
a liminar concedida nos autos”.

Contra a sentença foram interpostos Recursos Inominados pelo BANCO XP S.A e por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que NEGOU PROVIMENTO aos recursos inominados.

RECURSO INTERPOSTO POR VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Colendos Pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida por esta Recorrente, entendo que merece ser acolhida, posto que não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado pela referida bandeira, sendo que a responsabilidade pelo risco do negócio deve ser suportado pela administradora do cartão de crédito.

Ao apreciar caso similar o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.

- A hipótese dos autos revela que, desde o ajuizamento da ação, estava claro para a autora que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões de crédito, não sendo atribuída à outra co-ré qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem se indicam motivos para lhe imputar a responsabilidade. Deve-se reconhecer, por isso, a ilegitimidade passiva da co-ré.

Recurso especial de Banescard improvido. Recurso especial de Visa do Brasil provido em parte.

(STJ -
REsp 866359 / ES – Rel. Min. Nancy Andrighi – 3ª Turma – J. 05.05.2009 – Publ. DJe 15.05.2009)

Transcrevo a seguir a íntegra do voto da Ministra que apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva:

III. Legitimidade passiva de Visa do Brasil (arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC)

A ilegitimidade passiva da Visa do Brasil é preliminar que foi levantada juntamente com a contestação e vem sendo, desde então, objeto de discussão entre as partes. Tanto a sentença quanto o acórdão afastaram-na. O acórdão analisou detidamente a questão, fazendo expressa menção ao art. 25, §1
o
, do CDC. Estavam implícitas, no entanto, a análise dos arts. 14 do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, sem o que jamais se poderia concluir pela legitimidade passiva. Por isso, o tema encontra-se devidamente prequestionado.

O tema não exige, por outro lado, reexame de provas ou fatos, resumindo-se a aplicação do direito à hipótese vertente.

O recurso especial da Visa do Brasil preenche, nesse ponto, os requisitos de admissibilidade.

Embora se possa discutir a existência de um fornecedor aparente para as hipóteses em que sociedade empresária empresta sua marca a um serviço, que passa a ser por ela conhecido pela coletividade de consumidores, a hipótese desses autos afasta-se dessa controvérsia.

Com efeito, a petição inicial narrou um defeito no fornecimento de serviços consubstanciado no indevido cancelamento de cartão de crédito. A irregular inclusão do número de cartão em um “boletim de cancelamento”, no entendimento da recorrida, deve ser atribuída a
“operação realizada pelo funcionário do Banestes de nome Jatobá que havia atendido a autora pela primeira vez que procurou substituir seu cartão com problema, uma vez que o mesmo não sabendo operar o sistema, cancelou o referido cartão e solicitou uma 2
a
via do cartão que havia acabado de cancelar”
(fls. 5⁄6).

Mesmo a inércia para a correção do equívoco e exclusão do cartão da recorrida do “boletim de cancelamento” não é atribuída à Visa do Brasil, mas sim à administradora do cartão.

Essas observações revelam que, desde o ajuizamento da ação, estava claro para a recorrida que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões, Banescard. A inicial não atribuiu à Visa do Brasil qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem indicou motivos para lhe imputar a responsabilidade pela conduta de funcionário alheio a seus quadros de pessoal.

Nessas circunstâncias deve prevalecer o entendimento já manifestado por esta 3
a
Turma em situações análogas. Confira-se:

“Cartão de crédito. Utilização da marca de empresa comercial. Legitimidade passiva da empresa comercial. 1. Descaracterizada na instância ordinária a existência de conglomerado econômico, não tem a empresa comercial que cede seu nome para ser usado em cartão de crédito legitimidade passiva para responder em ação de revisão de cláusulas contratuais diante da cobrança de encargos excessivos. 2. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 652.069⁄RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 3
a
Turma, DJ 16⁄04⁄2007)

Com essas ponderações, considero haver violação aos arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, devendo o acórdão impugnado ser reformado, para que se reconheça a ilegitimidade passiva da Visa do Brasil. Com isso, ficam prejudicados os demais argumentos ventilados no recurso especial por ela interposto.

A parte dispositiva do referido voto contém a seguinte redação:

Forte em tais razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial interposto por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e, nessa parte, LHE DOU PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a empresa ré ao pagamento de danos materiais.

Requerimento da apelante pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se há legitimidade passiva da empresa licenciadora de bandeira de cartão de crédito para responder por bloqueios de valores em transações comerciais realizadas por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelante não possui ingerência sobre transações financeiras realizadas por bancos e credenciadoras.

5. A parte autora não demonstrou qualquer vínculo jurídico direto com a empresa ré que justifique sua inclusão no polo passivo da demanda.

6. Aplicação da jurisprudência do STJ, que exige relação jurídica direta para reconhecimento da legitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: “A empresa licenciadora de bandeira de cartão de crédito não possui legitimidade passiva em ação indenizatória decorrente de bloqueio de valores, quando não demonstrado vínculo jurídico direto com a parte autora.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.848.315/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06.11.2020; TJ-MG, AC 10000212139810001, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 21.06.2022.

(N.U 0000363-94.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO – ACOLHIMENTO –
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE A AUTORA/LOJISTA E A REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE VALORES APÓS A TRANSAÇÃO APROVADA – AUTORIZAÇÃO PELA CREDENCIADORA –
RECURSO DA PRIMEIRA DEMANDADA PROVIDO
– RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem sua reforma.

2. Sendo a recorrente apenas a empresa detentora da licença da bandeira, sem qualquer responsabilidade pela gerência direta da emissão, cobrança e transações realizadas entre a instituição financeira e o portador do cartão, não se verifica a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de valores retidos pela administradora do cartão ou instituição credenciadora.

3. A relação contratual mantida entre a autora/lojista e o banco requerido (empresa credenciadora de tecnologia para intermédio de compras com cartão de crédito) se destina ao fomento da atividade comercial exercida pela demandante, não havendo como aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

4. Afigura-se abusiva a cláusula em que a empresa credenciadora transfere de forma integral ao estabelecimento credenciado a responsabilidade pelos riscos da operação, ou seja, os prejuízos decorrentes da atividade por ela desenvolvida.

5. Nesse contexto, constatado que a venda efetuada via link de pagamento fora devidamente autorizada pela requerida, bem como os produtos foram faturados e entregues pela autora, não se afigura lícita a retenção dos valores pela demandada.

6. Descabe a alegação de que a autora não comprovou que não recebeu os valores relativos à venda ou que a operação tenha sido cancelada, pois é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. Na hipótese, competia à requerida demonstrar que o valor foi efetivamente repassado à comerciante e se não foi, o motivo que ensejou a retenção.

7. Recurso da primeira demandada (bandeira do cartão) provido e apelo da segunda demandada desprovido.-

(N.U 1001261-67.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSÁVEL SOMENTE PELA INTEGRAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS AO SISTEMA DE CARTÃO.

PRELIMINAR ACOLHIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por se tratar de bandeira de cartão de crédito, não possui responsabilidade sobre as transações efetivadas, ainda que fraudulentas/indevidas, ao passo que assevera a legitimidade da instituição financeira (administradora do cartão).

2. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005932-79.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Sendo assim, entendo que neste caso, por se tratar de situação idêntica ao julgado supra, deve ser dada a mesma solução jurídica, razão pela qual, conheço do recurso interposto pela Bandeira,
peço vênia ao Relator,
dou-lhe provimento e
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO

Colendos Pares;

Em relação ao recurso interposto pelo BANCO XP S.A
ACOMPANHO
o voto do Relator.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Eminentes Pares,

Peço vênia para divergir do e. relator.

É como voto.

Aristeu Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026